Tribunal: TJSP
Processo: 0057763-77.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Beneficiários instituídos – Pretensão para afastamento do ato administrativo que concedeu o resgate de benefício previdenciário em favor de netos de servidora falecida – Alegação de que a pensão fora concedida com base na Lei Estadual no 180/78, cuja eficácia estava suspensa pela Lei no 9.718/98 – Verificada a ocorrência do instituto da decadência pelo

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Beneficiários instituídos – Pretensão para afastamento do ato administrativo que concedeu o resgate de benefício previdenciário em favor de netos de servidora falecida – Alegação de que a pensão fora concedida com base na Lei Estadual no 180/78, cuja eficácia estava suspensa pela Lei no 9.718/98 – Verificada a ocorrência do instituto da decadência pelo escoamento do prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/32 – Reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo decenal instituído pela Lei no 10.177/98 (ADI 6019) – Não comprovada a má-fé dos beneficiários, o que impede o acolhimento da pretensão – Violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprim) – Sentença reformada – Recurso provido.